Tribunal: STJ
Processo: 0222042-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012285 - RS (2025/0222042-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MARCOS COUTINHO NOBRE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO
CORPUS
CONCESSIVA
DA
ORDEM.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra a decisão monocrática que concedeu a ordem de
para restabelecer a decisão do Juiz de primeiro grau, uma vez
habeas corpus
que foi afastada a obrigatoriedade do exame criminológico.
2. O agravante aduz que a nova Lei n. 14.843/2024 reveste, neste
ponto, de caráter eminentemente processual, razão pela qual deverá ter
aplicabilidade imediata, inclusive aos fatos ocorridos antes da sua vigência,
nos termos do art. 2o do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame
criminológico, conforme a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, pode ser
aplicada retroativamente a casos de progressão de regime, considerando-se a
natureza mais gravosa da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de exame criminológico, conforme a nova redação do
art. 112, § 1o, da LEP (dada pela Lei n. 14.843/2024), constitui novatio legis
Documento eletrônico VDA49711482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 68aa1a69-01f3-4ce0-b60c-734e10bf473a

e não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio da
in pejus
irretroatividade da lei penal mais severa.
5. Precedentes do STJ e do STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 68aa1a69-01f3-4ce0-b60c-734e10bf473a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012285 - RS (2025/0222042-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: MARCOS COUTINHO NOBRE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO
CORPUS
CONCESSIVA
DA
ORDEM.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra a decisão monocrática que concedeu a ordem de
para restabelecer a decisão do Juiz de primeiro grau, uma vez
habeas corpus
que foi afastada a obrigatoriedade do exame criminológico.
2. O agravante aduz que a nova Lei n. 14.843/2024 reveste, neste
ponto, de caráter eminentemente processual, razão pela qual deverá ter
aplicabilidade imediata, inclusive aos fatos ocorridos antes da sua vigência,
nos termos do art. 2o do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49713755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:27
Código de Controle do Documento: cb68cf23-27b8-4782-ba8a-05e269917dce

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame
criminológico, conforme a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, pode ser
aplicada retroativamente a casos de progressão de regime, considerando-se a
natureza mais gravosa da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de exame criminológico, conforme a nova redação do
art. 112, § 1o, da LEP (dada pela Lei n. 14.843/2024), constitui novatio legis
e não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio da
in pejus
irretroatividade da lei penal mais severa.
5. Precedentes do STJ e do STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática que concedeu a
ordem de
para restabelecer a decisão do Juiz de primeiro grau, uma vez
habeas corpus
que foi afastada a obrigatoriedade do exame criminológico.
O agravante aduz, em síntese, que a nova Lei n. 14.843/2024 reveste, neste
ponto, de caráter eminentemente processual, razão pela qual deverá ter aplicabilidade
imediata, inclusive aos fatos ocorridos antes da sua vigência, nos termos do art. 2o do
Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
Deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
devidamente fundamentada, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios e acertados
fundamentos (fls. 142-145):
Documento eletrônico VDA49713755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:27
Código de Controle do Documento: cb68cf23-27b8-4782-ba8a-05e269917dce

Trata-se de
impetrado em favor de LUCIANA COUTINHO NOBRE
habeas corpus
(registrado civilmente MARCOS COUTINHO NOBRE) contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado (fl.
89):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
IMPLEMENTADOS.
EXAME
CRIMINOLÓGICO NÃO REALIZADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO.
AUSÊNCIA
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. Conforme o artigo 112 da LEP,
com a alteração trazida pela Lei n.o 14.834/24, a análise do requisito subjetivo
deve ser realizada por meio do atestado de conduta carcerária e dos resultados
de exames criminológicos, não realizados. A decisão que deixou de determinar
a realização de exame criminológico deve ser reformada, e, por consequência,
deve ser determinado o recolhimento da apenada. AGRAVO MINISTERIAL
PROVIDO.
Consta nos autos que a paciente foi condenada à pena de 16 anos, 7 meses e 20 dias de
reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de roubo majorado, roubo simples (duas
incidências), furto qualificado (três incidências) e ameaça, iniciando o cumprimento da pena
em
.
15/3/2020
A defesa sustenta que a decisão que concedeu a progressão de regime à paciente,
dispensando a realização de exame criminológico, foi reformada pelo Tribunal coator, que
determinou o recolhimento da apenada, alegando a necessidade do exame criminológico
para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime.
Afirma que o crime pelo qual a paciente foi condenada foi praticado em
, antes
16/7/2015
da vigência da Lei n. 14.843/2024, sendo inaplicáveis suas disposições ao caso concreto, em
respeito à regra constitucional de irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Alega que a decisão do Tribunal coator se baseou na gravidade abstrata do delito,
ignorando a inexistência de falta grave e o envolvimento da apenada em atividades de
leitura, estudo e trabalho no interior da casa prisional, o que evidencia o mérito subjetivo
para progressão de regime.
Argumenta que não há especificidade no caso concreto que justifique a necessidade de
exame criminológico, e que a decisão do Tribunal coator impõe constrangimento ilegal à
paciente, ocasionando excesso na execução da pena.
Requer a concessão da ordem para que o acórdão de origem seja cassado.
A liminar foi indeferida (fls. 110-111) e as informações prestadas (fls. 117-134).
O parecer do Ministério Público Federal é pela concessão da ordem (fl. 136):
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
REQUISITO INTRODUZIDO PELA LEI 14.843/2024. NORMA DE
CARÁTER PENAL. IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, CONCEDENDO-SE
A ORDEM DE OFÍCIO.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49713755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:27
Código de Controle do Documento: cb68cf23-27b8-4782-ba8a-05e269917dce

Decido.
A controvérsia posta em julgamento diz respeito à necessidade ou não da realização
prévia de exame criminológico para fins de progressão de regime.
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução da acusação para reformar
a decisão do juízo de primeiro grau, de acordo com a seguinte conclusão (fl. 88): "Com a
referida alteração, a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime passou a
considerar, de forma expressa, além do atestado de conduta carcerária, os resultados dos
exames criminológicos: 'em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."
Todavia, o acórdão encontra-se em dissonância com o entendimento desta colenda Corte
Superior, para quem "a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar
obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada
retroativamente para atingir atos praticados sob a égide da legislação anterior, como na
hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5o, XL, da Constituição Federal, e art. 2o
do Código Penal" (AgRg no HC n. 979.327/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/3/2025
31/3/2025
Ainda:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que concedeu
de ofício, restabelecendo decisão de
habeas corpus
primeiro grau que deferiu progressão ao regime semiaberto ao paciente
condenado por homicídio qualificado.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia regredido o paciente para o
regime fechado, determinando a realização de exame criminológico com base
na nova redação do §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei
n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame
criminológico, conforme a nova redação do art. 112, §1o, da LEP, pode ser
aplicada retroativamente a casos de progressão de regime, considerando-se a
natureza mais gravosa da norma.
4. Outra questão é se a gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena
são fundamentos idôneos para justificar a exigência do exame criminológico.
III. Razões de decidir
5. A exigência de exame criminológico, conforme a nova redação do art.
112, §1o, da LEP, constitui
e não pode ser aplicada
novatio legis in pejus
retroativamente, em respeito ao princípio da irretroatividade de lei penal mais
severa.
6. A gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena não são
fundamentos idôneos para justificar a exigência do exame criminológico,
Documento eletrônico VDA49713755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:27
Código de Controle do Documento: cb68cf23-27b8-4782-ba8a-05e269917dce

conforme a Súmula n. 439 do STJ, que requer decisão motivada com base em
elementos concretos da execução da pena.
7. A falta disciplinar média cometida pelo paciente foi reabilitada e não
elide o bom comportamento carcerário, sendo insuficiente para justificar a
necessidade de exame criminológico.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico, conforme a
nova redação do art. 112, §1o, da LEP, não pode ser aplicada retroativamente.
2. A gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena não justificam a
exigência do exame criminológico sem elementos concretos da execução da
pena."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, §1o;
Código Penal, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg no
HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
30.09.2024.
(AgRg no HC n, 940.981/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifos acrescidos).
19/2/2025
24/2/2025

Ante o exposto, concedo a ordem de
para restabelecer a decisão do juiz
habeas corpus
de primeiro grau.

Em reforço, o próprio Supremo Tribunal Federal registra entendimento
pela
da Lei n. 14.843/2024, que alterou a Lei de Execuções
irretroatividade
Penais para tornar obrigatório o exame criminológico para a progressão de
regime. A propósito:
EMENTA:
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS
GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE
MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência
desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria
relacionada à progressão de regime durante a execução da pena.
2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante
fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26,
determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério,
mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei.
Documento eletrônico VDA49713755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:27
Código de Controle do Documento: cb68cf23-27b8-4782-ba8a-05e269917dce

3. Agravo interno conhecido e não provido.(RE 1531639 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO,
Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-
04-2025 PUBLIC 30-04-2025)
Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso
extraordinário. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843
/2024. Irretroatividade.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que
negou provimento ao agravo em execução penal deduzido pelo ora interessado.
II. Questão em discussão:
3. Pretensão de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de
Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, para fins de progressão de regime.
III. Razão de decidir:
4. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta
Suprema Corte, a qual veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria
relacionada à progressão de regime durante a execução da pena.
5. Precedentes.
IV. Dispositivo:
6. Agravo regimental não provido. (RE 1535485 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-
06-2025 PUBLIC 16-06-2025)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49713755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 16:04:27
Código de Controle do Documento: cb68cf23-27b8-4782-ba8a-05e269917dce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0222042-1
HC 1.012.285 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025831620218217000 0005638820208210080 25831620218217000
5638820208210080 80000028820218210080 80001442120258210026
8001442120258210026
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCOS COUTINHO NOBRE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCOS COUTINHO NOBRE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551524485164449@
2025/0222042-1 - HC 1012285 Petição : 2025/0070417-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:09:45
Código de Controle do Documento: 1535A0ED-4759-4D4A-8118-A0925914ACF6